Tribunal: STF
Processo: HC 206772
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COM PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. No caso, a demora na citação de um corréu teria acarretado um retardo pontual no processamento da ação penal. Contudo, a Corte estadual determinou o desmembramento do processo, de modo a promover maior celeridade, procedimento já efetivado e já foi designada a data para a audiência de instrução. Cumpre recordar que se trata de ação relativamente complexa, com pluralidade de réus, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ademais, não há referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 685.068, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 84.254, Ministro Celso de Mello; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.116, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.017, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):
    Como visto no acórdão, a demora na citação de um corréu teria acarretado um retardo pontual no processamento da ação penal. Contudo, a Corte estadual determinou o desmembramento do processo, de modo a promover maior celeridade, procedimento já efetivado. Ainda, a audiência inicialmente marcada para o dia 31/5/2021 foi transferida para 3/12/2021. 
    Por outro lado, cumpre recordar que se trata de ação relativamente complexa, com pluralidade de réus, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. 
    Ademais, não há qualquer referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o relaxamento da prisão preventiva. 
    Por esses motivos, entendo não haver, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: Agravo regimental no habeas corpus n. 180.860, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 108.010, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 115.873, Ministro Ricardo Lewandowski e; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.487, Ministro Alexandre de Moraes, que ora transcrevo (com meus grifos):
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus - presos em comarcas diferentes - e a complexidade dos crimes em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Registro, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus lá impetrado pelo ora paciente, já recomendou ao juízo de origem “que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal, se possível, antecipando a data da audiência de instrução e julgamento” (com meus grifos). 
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator